Tribunal: STF
Processo: HC 263929
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 168, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 984.039, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NULIDADE. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. TESES NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Consoante consignado no acórdão proferido pela Corte local, foi indeferida a revisão criminal uma vez que a defesa, por meio do pedido revisional, buscou reexame de provas sem demonstrar eventual equívoco de julgamento anterior, no qual o acervo fático-probatório já fora minuciosamente analisado. Tal situação revelou que a controvérsia, nos limites em que deduzida na inicial do writ, não foi sequer apreciada no acórdão impugnado, ficando inviabilizado o exame da quaestio por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, notadamente por não prescindir o pleito de sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, desiderato que é incompatível com esta via do habeas corpus, dados seus estreitos limites de cognição. 



    3. Agravo regimental desprovido."



    O acórdão foi mantido em sucessivos embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Revisão Criminal. Apropriação indébita. Ausência de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Sentença e Acórdão bem fundamentados. Conjunto probatório suficiente para conduzir à condenação do peticionário. Não configuradas as hipóteses previstas no art. 621, do CPP. Pedido revisional indeferido”.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais e na negativa de absolvição do paciente. 



    Arrazoa que “as teses centrais deste writ – nulidade absoluta por violação ao art. 158 do CPP e atipicidade da conduta – foram devidamente submetidas e prequestionadas perante o Tribunal de origem, que, todavia, se omitiu em analisá-las sob o prisma do direito, configurando uma negativa de prestação jurisdicional. Essa omissão, lamentavelmente, foi perpetuada pelo STJ, que se apegou a óbices processuais para não enfrentar as evidentes ilegalidades, tornando a intervenção desta Suprema Corte indispensável”. Considera que “condenação está amparada, exclusivamente, em uma planilha de débitos produzida unilateralmente pela própria vítima e em depoimentos testemunhais que, por força de lei, não podem suprir a ausência da prova material” e que “o Paciente foi denunciado, processado e condenado por um crime (apropriação indébita) cujas elementares não estão presentes na própria narrativa acusatória, o que impõe a sua absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP)”. Entende que a “condenação [se] baseou em "provas remanescentes" (testemunhais e planilha da vítima) que são, por sua natureza e por vedação legal, insuficientes para suprir a ausência da prova principal. Manter a condenação seria validar a ineficiência investigativa e transferir para a defesa o ônus que sempre foi da acusação, em clara violação ao devido processo legal substancial e à paridade de armas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de suspender imediatamente todos os efeitos da condenação imposta ao Paciente nos autos da Ação Penal nº 1500636-41.2018.8.26.0104, até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus; 



    b) A solicitação de informações à autoridade coatora, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também ao Superior Tribunal de Justiça, acerca do HC nº 984039/SP; 



    c) A posterior abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da República para que oferte seu parecer; 



    d) No mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de: 



    d.1) ABSOLVER o paciente AGNALDO VICENTE FERREIRA, com fundamento no artigo 386, inciso II (ausência de prova da existência do fato) ou, subsidiariamente, no inciso III (o fato não constituir infração penal), do Código de Processo Penal, cassando-se em definitivo o v. acórdão proferido pelo TJSP e a r. sentença de primeiro grau; 



    d.2) Alternativamente, caso não seja o entendimento pela absolvição, que seja declarada a nulidade absoluta do processo ab initio, por violação ao art. 158 do CPP, nos termos do art. 564, III, "b", do mesmo diploma.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] É que, consoante consignado no acórdão proferido pela Corte local, a condenação do ora agravante decorreu de análise minuciosa, pelo Magistrado de primeira instância, de toda a prova documental e oral produzida, tendo tal condenação sido confirmada pelo Tribunal local após nova análise do conjunto fático-probatório colhido ao longo do processo. 



    Asseverou o Tribunal de origem, ademais, que "a inicial nada mais é que uma segunda apelação. O peticionário busca, desta forma, uma nova análise das provas, sem, contudo, trazer outros elementos de convicção capazes de demonstrar o equívoco do julgamento anterior" (e-STJ fl. 29), situação que revelou que a controvérsia, nos limites em que deduzida na inicial do writ, não foi sequer apreciada no acórdão impugnado, ficando inviabilizado o exame da quaestio por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ressaltei, oportunamente, que o pleito defensivo não prescinde de sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, desiderato que é incompatível com esta via do habeas corpus, dados seus estreitos limites de cognição. 



    Dessarte, concluí que o indeferimento liminar do habeas corpus foi medida de rigor. 



    Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e nego provimento ao agravo regimental.”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente